Tribunal: TJDFT
Processo: 0752311-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. REGULAMENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. DOLO DO AGENTE. PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 16 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Em suas razões, aduz que o fato é atípico, considerando a ausência de regulamentação do elemento normativo “sem licença da autoridade”. Ademais, argumenta que não houve demonstração do dolo do réu, a fim de verificar se o bem jurídico penalmente protegido, qual seja, a paz pública, foi realmente colocado em risco. Pede a absolvição do réu, com amparo no art. 386, incisos III e VII, do CPP.
II. Contrarrazões apresentadas (ID 50490716). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 51138204).
III. Firmou-se o entendimento de que a expressão “licença da autoridade” não se aplica às armas brancas, sendo que este trecho era aplicável apenas às armas de fogo. Portanto, a consumação de referida contravenção penal prescinde de regulamentação relativa às condições de uso de armas brancas, sendo necessária a mera demonstração da potencialidade lesiva do porte. Além disso, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. Diante desses argumentos, é inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41.
IV. Em reforço, a autoria e a materialidade da contravenção penal foram demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial (ID 50489497), termo de apreensão de objeto, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, comprovou-se que o apelante, na data de 29 de março de 2022, foi flagrado na posse de uma faca, de cabo branco e lâmina descura, no momento de abordagem policial.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.